Tribunal: TJDFT
Processo: 0008066-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO DO CLÁUDIO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU WISLEY PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório, robusto e coeso, é apto a indicar a materialidade e as autorias do furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas.
2. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo seus testemunhos relevante força probatória, em especial quando não produzidas provas aptas a afastar essas presunções, nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar as apelantes injustificadamente.
3. Não se verifica qualquer desrespeito ao sistema acusatório ou à regra do artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o édito condenatório não se baseou apenas em elementos do inquérito policial, mas se fundou, especialmente, na palavra dos policiais ouvidos em juízo, que confirmaram as declarações dadas por ocasião da prisão em flagrante dos recorrentes e repercutiram as declarações extrajudiciais do síndico do condomínio onde foi consumado o furto qualificado.
4. Se os documentos de identificação do réu demonstram que ele, ao tempo do crime, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na forma do artigo 65, inciso I, do Código Penal, e a redução da pena intermediária.
5. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal. Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Prevê, ademais, o artigo 115 do Código Penal que serão reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o réu era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos, ou, na data da sentença, maior de setenta anos.
6. No caso, reconhecida a menoridade relativa para um dos réus e reduzida sua pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos de reclusão, bem como transcorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva em favor desse sentenciado, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal.
7. Recurso do réu Cláudio desprovido. Recurso do réu Wisley parcialmente provido e declarar extinta a punibilidade, ante a prescrição da pretensão punitiva.